Tribunal: STF
Processo: ARE 1471607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Demanda iniciada por empresa que defende a marca “Brasileirinhas” no segmento de conteúdo audiovisual erótico Improcedência Não identificada a atitude parasitária descrita pela recorrente, referindo-se a expressão “brasileirinhas” do website questionado à nacionalidade das mulheres, e não à marca da Autora Hipótese, ademais, em que marca “Brasileirinhas” foi registrada na classe 38, e não na classe pertinente à produção de filmes Observância ao princípio da especialidade impede acolhimento do pedido inibitório Inibitória improcedente Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Autora sustenta seu direito na violação ao direito de sua marca registrada “Brasileirinhas” e na possibilidade de confusão no seu público-alvo (fl. 1-23).



    Em sede de antecipação de tutela e provimento final, pediu que os Réus fossem obrigados “a suspender, desde já, o site de sua responsabilidade e sub judice “http://xvideos10.blog.br”, retirando-o no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da intimação, ou retire/suspenda, em igual prazo, de seu site todo e qualquer conteúdo nomeado como “BRASILEIRINHAS”, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (fl. 20-21).



    Ao contrário do que defende a Apelante, o direito não lhe socorre.



    Como já consignado no Agravo de Instrumento n. 2114925-14.2019.8.26.0000, julgado em 27 de agosto de 2019, ao qual se negou provimento (fl. 180-186):



    As diversas reproduções da página virtual constante em fl. 37-142 na Origem não demonstram de nenhuma forma que há referência específica ao conteúdo audiovisual produzido pela autora, podendo ser cogitado que, em realidade, o termo “brasileirinhas” lá utilizado se destina a descrever o que é exposto.



    Melhor esclarecendo, os elementos reunidos nos autos não permitem que se conclua de maneira inequívoca que a expressão é utilizada no site do recorrido na intenção de fazer quemo acessa acreditar que está assistindo um vídeo produzido pela autora e, assim compreendido, não está identificada nenhuma atitude parasitária em relação à marca defendida pela agravante.



    Não fosse isso, necessário que o registro da marca “Brasileirinhas” fosse feito na classe concernente à produção de filmes, o que não se verifica no caso concreto.



    A marca foi registrada na classe 38, concernente a “serviços de comunicação, publicidade, propaganda, transporte, armazenagem, embalagem, hotelaria e alimentação em geral” (fl. 36), ao passo que a classe 41 se refere a produções culturais, dentre as quais se inclui “filmagem de vídeo”.



    Destarte, tal como já consignado na r. sentença, o princípio da especialidade impede o acolhimento do pedido inaugural.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente